Tribunal: TJBA
Processo: 0000455-69.2015.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000455-69.2015.8.05.0148

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: JOANA RAMOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES, VITOR BARRETO BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Cumprimento de sentença por meio de constrição judicial. Omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais recursais. Honorários decorrentes do desprovimento da apelação interposta pela parte executada. Integração do acórdão para explicitação da verba de sucumbência. Aplicação da Súmula 517 do STJ. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de nulidade decorrente de fundamentação insuficiente e má valoração da prova, com pedido de reforma do julgado para improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão impugnado deve ser integrado para explicitar a fixação e majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examina de forma completa todas as matérias devolvidas pela apelação, inexistindo omissão quanto aos fundamentos de mérito.

4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal constitui imposição legal automática quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

5. A norma tem natureza de ordem pública e independe de requerimento da parte, sendo obrigatória sua aplicação para garantir a completude formal do julgado.

6. No cumprimento de sentença, a ausência de pagamento voluntário autoriza a incidência da multa e de honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, entendimento consolidado pela Súmula 517 do STJ.

7. No caso concreto, o pagamento do débito deu-se por meio de constrição judicial, inexistindo adimplemento espontâneo, o que reforça a obrigatoriedade da verba honorária adicional.

8.A omissão relativa à fixação dos honorários recursais configura vício sanável por embargos de declaração, com efeitos infringentes.

IV.

Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração
acolhidos,
com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado e majorar os honorários sucumbenciais para 15% sobre o débito atualizado, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo incólumes os demais fundamentos e conclusões anteriormente fixados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0000455-69.2015.8.05.0148
, em que é
embargante

JOANA RAMOS DE SOUZA
e
embargad
a

TIM CELULAR S.A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
,
nos termos do voto do Relator.